Tribunal: CARF
Processo: 10580.725848/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725848/2018-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.912 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
GUSTAVO SOTERO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no
3087533, de 31 de agosto de 2018 (fl. 26), o qual determinou a exclusão da empresa do Simples
Nacional a partir de 01/01/2019, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa.
Eis a relação dos débitos geradores de referido Termo de Exclusão (fl. 27):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725848/2018-52
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725848/2018-52

Após o prazo de 30 dias para regularização, remanesceram em aberto apenas os
débitos relativos a Multa por Atraso na Entrega da GFIP, conforme consulta ao sistema SIVEX
cuja imagem colaciono a seguir (fl.28):

Cientificado em 14/09/2018, o Contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade alegando que os débitos previdenciários encontravam-se quitados, e que os
débitos relativos à Multa por Atraso na Entrega de GFIP foram objeto de auto de infração
devidamente impugnado pelo contribuinte nos autos do processo de no 10580.723588/2018-81
(fl. 08/20), tendo sido posteriormente protocolada uma petição para correção da razão social e
CNPJ do Impugnante (fl. 21). Alegou ainda que, como o equívoco na Impugnação teve como
consequência a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo às Multas por Atraso
na Entrega de GFIP, parcelou referidos débitos em 19/09/2018, tendo a primeira parcela sido
paga em 21/09/2019, conforme comprovante colacionado (fls. 22/25)
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade porque:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725848/2018-52

“O contribuinte alega ter impugnado o débito listado no Termo de
Indeferimento por meio do processo 10580.723588/2018-81. No entanto, ao
analisar este processo verifica-se que foi protocolada uma impugnação em nome
de outro contribuinte (diferentes CNPJ e razão social).
Assim, o débito foi inscrito em dívida ativa, em 25/11/2019, conforme
demonstrado abaixo. Vale observar que em 09/12/2019, o contribuinte iniciou
negociação de parcelamento da dívida (após o prazo legal de regularização,
conforme acima mencionado).”

Cientificado do Acórdão Recorrido em 20/11/2020 (fl. 41), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 27/11/2021, no qual alega que:
“O empresário Gustavo Sotero tomou conhecimento do processo administrativo
relativo á exclusão do contribuinte do regime tributário instituído pela lei
complementar 123/2006 – Simples Nacional no dia 20/11/2020, através do
acordão no 108-003.871 – 28a Turma da DRJ. Informando no relatório que o
contribuinte impugnou o débito no processo 10580.723588/2018-81 com a data
26/09/2018 onde consta o nome do empresário Augusto Cesar.
Informo que no dia 19/06/2018 a empresa Gustavo Sotero, CNPJ
15.591.300/0001-60 deu entrada ao processo de impugnação da multa da GFIP
em atendimento presencial na Receita Federal, porem ocorreu um equivoco e o
relatório que demonstrava a situação ficou com a Razão Social e CNPJ da
empresa Augusto Messeder, mais toda documentação inclusive o ato de
infração tratava-se da empresa GUSTAVO SOTERO, gerando o processo de n°
10580.723588/2018-81.
Percebendo o equivoco no dia 03/08/2018 foi anexada uma petição solicitando a
correção da Razão Social e CNPJ desse processo no 10580.723588/2018-81
para a empresa solicitante GUSTAVO SOTERO, conforme toda documentação
que constava na impugnação, bem como na petição. Como não houve resposta
em tempo hábil, foi informado na contestação o número do processo anterior
onde toda a documentação inicial foi protocolada dentro prazo com o fim de
sanar o erro. Apenas após a contestação datada no dia 26-09-2018 que a receita
gerou esse processo no 10580.725848/2018-52 para o empresário Gustavo
Sotero.
E como a DRJ também não se manifestou dando parecer em relação à
impugnação da GFIP, como consequência da ausência de resposta o débito foi
inscrito na dívida ativa, em 25/11/2019.
Em razão disso a empresa foi obrigada a aderir o parcelamento em 09/12/2018
em 7 parcelas, desta forma quitando todas as parcelas e consequentemente
quitando o débito junto a Receita Federal. Dessa mesma forma procedeu com o
débito”

Requer, ao final, o provimento do Recurso para obter sua manutenção no Simples
Nacional à vista da regularização dos débitos apontados no Termo de Exclusão.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725848/2018-52

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito
Entendo que a solução mais adequada é a conversão do processo em diligência.
Isso porque desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte arguiu e
trouxe documentação comprobatória criando robustos indícios de que o débito relativo a Multas
por Atraso na Entrega de Declaração que remanesceram em aberto após quitação dos demais
débitos apontados no ADE de Exclusão foram lançados por meio de Auto de Infração
impugnado pelo contribuinte, mas cuja impugnação foi remetida e anexada aos autos de processo
administrativo de outro contribuinte.
Há nos autos a cópia da Impugnação protocolada face ao Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento no 0510100.2018.1291173 (fl.08/21), protocolada em nome do
contribuinte perante a RFB em meio físico em 09/08/2018, que, segundo o contribuinte alega, foi
encartada por engano nos autos do processo no 10580.723588/2018-81.
Além disso, em consulta ao sistema Comprot verifica-se que o único processo
existente em nome do Contribuinte perante a RFB, além do ora em julgamento, é o processo de
no 19321.137146/2019-23, o qual trata justamente dos débitos em questão (vide consulta de fl.
31):

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725848/2018-52

Referido processo não possui qualquer histórico de movimentação na RFB, o que
indica que de fato não chegou a seus autos a impugnação do contribuinte:

Além disso, o contribuinte indicou em qual processo sua Impugnação foi anexada
(processo de n° 10580.723588/2018-81 cujo sujeito passivo consta formalmente como a empresa
Augusto Messeder).
Dessa maneira embora a Impugnação mencionada (fl. 08/21) tenha carimbo de
protocolo em outra data (04/08/2018 enquanto o contribuinte aduz que a teria protocolado
19/06/2018) e indica em sua linha de assinatura ter sido datada de 07/07/2018, inexistem dúvidas
de que de fato tal petição foi protocolada na RFB, mas por erro não foi encaminhada aos autos
do processo correto no 19321.137146/2019-23, conforme acusa o relatório de movimentação
processual, que não indica qualquer movimentação.
Nesse cenário é evidente que o débito não regularizado, se foi regularmente
impugnado pelo contribuinte, estaria com a exigibilidade suspensa e não poderia ser causa para a
manutenção da exclusão, de cujo ADE o contribuinte foi cientificado somente em 14/08/2018.
Dessa maneira, considerando os indícios robustos criados pelo contribuinte em
seu favor desde a manifestação de inconformidade, mas que não receberam da instância de
origem apreciação e consideração adequada, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72,
proponho a conversão do presente julgamento em diligência, determinando que a unidade de
origem:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725848/2018-52

i.
Providencie a juntada a estes autos, de cópia integral do processo no
10580.723588/2018-81;
ii.
Intime o contribuinte a apresentar cópia de todas as peças documentos
protocolados que alega terem sido remetidos aos autos do processo no
10580.723588/2018-81 e inclusive do Auto de Infração recebido e
alegadamente Impugnado;
iii.
Elabore relatório conclusivo sobre a existência e tempestividade de
Impugnação relativa aos débitos que causaram a Exclusão, considerando a
data do protocolo nos autos do processo no 10580.723588/2018-81;
iv.
Conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos
do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
v.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos
documentos complementares apurados em diligência, bem como para o
julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 100
DF CARF MF
Original